Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-52.2018.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-52.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO FROHLICH - CPF: 580.578.201-44 (APELANTE), ALVARO AUGUSTO CASSETARI - CPF: 020.800.739-31 (ADVOGADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MIGUEL PAVAN - CPF: 099.651.247-01 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), PAULO CESAR SALOMAO FILHO - CPF: 087.318.807-11 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), LIVIA SANCHES SANCIO - CPF: 115.124.027-37 (ADVOGADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JONES LURDES FOGLIATTO - CPF: 297.406.579-15 (APELADO), GUSTAVO PIRES BERGER - CPF: 164.395.577-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA AÇÃO QUE SE PRETENDE ANULAR – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CONHECIMENTO PRÉVIO DA LIDE – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de
querela nullitatis insanabilis
é a via processual adequada para se declarar a nulidade de sentença maculada por vício insanável, a qual, por essa razão, não transita em julgado, nem se convalida com o tempo.

Embora a querela seja uma nova ação, com relações jurídicas autônomas, a participação de todos aqueles que litigaram no processo originário, cuja sentença pretende ser anulada, é descabida, uma vez que os apelantes tomaram conhecimento do processo, ao interporem Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGNALDO FROHLICH, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Invalidade/Ineficácia de Sentença Judicial nº. 1001098-52.2018.8.11.0046,
julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a recorrente sustenta que:

- juiz parte de um pressuposto de que não haveria vício de nulidade na ação anulatória das matrículas, pois, o ora apelante tomou conhecimento daquele feito, e propôs Embargos de Terceiro, como se tal ciência fosse uma espécie de citação;

- o juiz singular deixou de se atentar para o fato de que era imprescindível que a ação declaratória de nulidade fosse ajuizada em face do apelante, na qualidade de réu, para que suas matrículas fossem objeto daquela declaratória e pudessem ser alcançadas pela respectiva sentença;

- inexiste qualquer previsão constitucional que permita alguém ser privado de algum direito ou bem, sem o devido processo legal. Pelo contrário, a norma constitucional é clara no art. 5º, LIV da CF/1988;

- o juiz monocrático partiu de um grave equívoco técnico processual: a ciência do réu quanto a um processo, não o torna réu, e nem o faz integrar a lide nessa qualidade;

- é necessário que todo réu seja qualificado e incluído na petição inicial, para que assim possa responder ao processo, sob o manto do resguardo de todos os atos processuais adequados que envolvem um processo de conhecimento, respeitando a ampla defesa e contraditório, também direitos fundamentais;

- em nenhuma hipótese é admissível a ideia que constou como fundamento da sentença de que a não inclusão de uma pessoa na qualidade de réu, em um feito, seja sanável pelo fato de que ela poderia ingressar no processo, na qualidade de terceiro e por meio de Embargos de Terceiro.

Ao final pede o provimento do recurso para reformar a r. sentença, conforme razões fáticas, ou, se caso entender a causa como madura, que seja julgado provido este recurso para julgar procedente a ação proposta para declarar inexistente/nula/ineficaz a sentença que anulou as 03 matrículas de propriedade do apelante sem que este figurasse na qualidade de réu, e assim fosse citado, com a inversão do ônus de prova.

Contrarrazões no id. 200816719.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência/Invalidade/Ineficácia de Sentença Judicial (
Querela Nullitatis Insanabillis
) proposta por AGNALDO FROHLICH, em face de ARGEU FOGLIATTO e JONES LOURDES FOGLIATO.

A parte autora\apelante visa a declaração de inexistência da sentença proferida em 12.01.2010, nos autos nº 4-29.1.1994.8.11.0046, ajuizada pelos requeridos\apelados, em face de MONTEDAN COMERCIO INDUSTRIA e AGROPECUARIA S/A, WALDOMIRO SAUZACKER DA COSTA e AUREA DE FARIAS COSTA, que resultou no cancelamento de vários registros imobiliários de título de propriedade, dentre os quais atingiram 3 (três) títulos de propriedade do autor (matrículas nº 1.314, nº 1.346 e nº 1.356), sem que este jamais tivesse integrado o referido processo.

Pois bem.

Da análise dos autos, é inconteste que o autor\apelante teve conhecimento da demanda, tanto que opôs embargos de terceiro (autos nº 0002392-35.2013.8.11.0046), que acabou sendo extinto sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais remanescentes.

No ano de 2013, o mesmo recorrente ajuizou Ação de Embargos de Terceiro nº 2392-35.2013.811.0046 – cód. 64236 – em face dos recorridos, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, cujo objeto consistia na aquisição dos imóveis c/c indenização por Perdas e Danos, sustentando exatamente os mesmos fatos e direitos, havendo identidade das partes, da causa de pedir, da fundamentação e do pedido, senão, vejamos:

Na defesa, os recorridos apresentaram contestação aos Embargos de Terceiros e, no mesmo ato, a impugnação ao valor da causa, distribuída sob o nº 504- 60.2015.811.0046 – cód. 73494, uma vez que o recorrente atribuiu à causa, o ínfimo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sobre uma demanda que tinha por objeto o domínio de 03 (três) bens imóveis com uma área total de 6.000 ha (seis mil hectares).

À época, o MM Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro – MT acolheu a impugnação ao valor da causa para adequar o valor da ação para R$1.145.137,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e cento e trinta e sete reais), utilizando com referencial a tabela de valores do INCRA:

“Cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor da demanda. Nesse contexto, in casu, o proveito econômico corresponde ao valor total da área em litígio.

De acordo com tabela elaborada pelo INCRA , atribuindo valores ao hectare nas terras de Mato Grosso, no Município de Campos de Júlio, local atualizado dos imóveis objetos das matrículas de nº 1.346 e nº 1.314 (fls. 25-29 – Cód. 64236), tem-se como valor mínimo do hectare R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). De outro modo, no Município de Comodoro, local atualizado do imóvel objeto da matrícula de nº 1.356 (fls. 30-32– Cód. 64236), tem-se como valor mínimo do hectare R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Destarte, o valor atribuído aos embargos não expressa o proveito econômico buscado pelo impugnado, de modo que sua readequação é medida de rigor.

Desta forma, julgo procedente a presente impugnação ao valor da causa, para fins de adequar o valor desta para R$ 1.145.137,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e cento e trinta e sete reais).

Incontinenti, independente de qualquer outra providência, extraia-se cópia desta decisão e acoste-a ao processo de embargos de terceiros de Cód. 64236, para fins de complementação das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.”

Diante da readequação do valor da causa na Ação de Embargos de Terceiro, o Embargante, ora recorrente, foi intimado a complementar as custas e taxas da distribuição da ação levando em conta o novo valor da causa (readequado).

Contudo, o prazo para o recolhimento da complementação das custas decorreu in albis sem a juntada do comprovante de pagamento, razão pela qual a ação foi extinta sem resolução de mérito, por deserção, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil:

Compulsando os autos, verifico que o causídico do autor foi intimado sobre a decisão que julgou procedente o incidente de impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento das custas processuais remanescentes (certidão de ref. 30 – autos CI 73494), entretanto, até a presente data, não houve o adimplemento por parte do mesmo.

Neste diapasão, falta pressuposto para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, quedou-se inerte quanto à obrigação determinada.

A propósito, convém ressaltar que a jurisprudência pátria possui orientação consolidada no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência do recolhimento das custas iniciais, independe de prévia intimação pessoal da parte autora. (...)

Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do novo Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Custas e despesas processuais pela parte autora.”

Foi fixado ainda, via Embargos Declaratórios, honorários da sucumbência em favor do procurador dos recorridos em 10% sobre o valor atualizado da causa, no seguinte sentido:

“Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, fazendo constar na decisão embargada a fundamentação a seguir:

“Condeno o embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, 1.145.137,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e cento e trinta e sete reais), nos termos do art. 85, §2º, CPC.”

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.”

Conforme mencionado pela parte apelada, atualmente, remanesce a cobrança dos honorários da sucumbência, realizada pelo advogado Luiz Mariano Bridi, no bojo dos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 2392-35.2013.811.0046 – cód. 64236 que tramita em fase de cumprimento de sentença.

Dessa feita, verifica-se que não há adequação do pedido formulado pelo autor com o procedimento, vez que, conforme narrado, o autor tinha conhecimento da demanda objeto de impugnação, inclusive opôs embargos de terceiros. Contudo, não teve prosseguimento em razão da inércia da parte em proceder com o recolhimento das custas complementares.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois aspectos, o binômio “necessidade-adequação”, ou seja, necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados.

As hipóteses de cabimento da
Querela Nullitatis Insanabillis
são restritas e sua utilização como sucedâneo de outra ação de conhecimento, como visto, não pode ser admitida.

Portanto, o que se extrai das razões do recurso, é que o recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado à Ação e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Assim sendo, não há razão para prosseguimento do feito, que se trata de ação excepcional, voltada para anulação de vícios insanáveis, haja vista a falta de interesse de agir do demandante, que pretende rediscutir o mérito da sentença proferida nos Autos nº 0002392-35.2013.8.11.0046 utilizando de meio inadequado.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024